Tribunal: TJPA
Processo: 0002385-51.2019.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? PROVA TESTEMUNHAL ? PALAVRA DA VÍTIMA ? ESPECIAL RELEVÂNCIA ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO, PREVISTO NO ART. 213 DO CP ? IMPROCEDÊNCIA ? VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - IMPROCEDÊNCIA ? VÍTIMA RELATA ABUSO DESDE OS 11 ANOS DE IDADE - CRIMES PRATICADOS COMO MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO, ALÉM DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS - PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO OU ABERTO ? IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA AO RÉU É SUPERIOR A 08 ANOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA - Os crimes de natureza sexual que consiste em atos libidinosos diversos de conjunção carnal, geralmente não se verificam vestígios materiais da prática delitiva. Ressalte ainda, que a maioria das vezes o crime ocorre às escondidas, o que afasta testemunhas presenciais. Contudo, a palavra da vítima ganha especial relevância. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial. 3. Os relatos da vítima são corroborados pelas testemunhas, que contam os fatos da mesma maneira em que a vítima relatou perante a assistente social, no CREAS. Enquanto a versão apresentada pelo réu não conseguiu desmontar o acervo probatório demonstrado pela acusação.4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO, APLICANDO-SE A PENA MÍNIMA - A legislação é clara ao esclarecer que o crime sexual praticado contra menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, portanto, descrito e subordinado a penalidade prevista no art. 217-A do CP. 5. A defesa tenta relativizar a situação de vulnerabilidade da vítima, com a alegação de que a mesma possui namorado desde os 11 anos de idade. Contudo, o fato de ter a vítima namorado ou não, é irrelevante para o tipo penal, que prevê, como já dito, a questão etária da vítima para a tipificação penal. Súmula 593 do STJ.6. Não obstante ter a vítima tido experiências sexuais anteriores, a jurisprudência é firma em admitir ser absoluta a presunção de violência em casos dede estupro contra menores de 14 anos, nem mesmo o casamento ou a união estável da vítima com o agressor tem o condão de extinguir a punibilidade. O critério etário, como dito, é objetivo e absoluto. 7. Em sendo assim, incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 213 do CP, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável. 8. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - improcedência - O pleito não merece prosperar, posto que a vítima relatou que os abusos ocorriam desde que a mesma tinha 11 anos de idade, o que demonstra que a mesma era abusada há aproximadamente 03 anos. Além de relatar que os abusos ocorriam quando sua mãe estava ausente, trabalhando. Conforme já mencionado, a palavra da vítima possui enorme valor probatório. De forma, que não existem motivos para desconsiderá-la.9. Ademais, a jurisprudência entende que resta caracterizado a continuidade delitiva, através do preenchimento de requisitos, como mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além do vínculo subjetivo entre os eventos. Portanto, plenamente configurada o crime continuado. 10. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO OU ABERTO ? IMPOSSIBILIDADE - a pena fixada ao réu é superior a 08 anos. Portanto, de acordo com o art. 33, §2º, a do CPB, deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0002385-51.2019.814.0110.
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR GOMES DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO, PREVISTO NO ART. 213 DO CP - IMPROCEDÊNCIA - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - IMPROCEDÊNCIA - VÍTIMA RELATA ABUSO DESDE OS 11 ANOS DE IDADE - CRIMES PRATICADOS COMO MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO, ALÉM DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS - PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO OU ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA AO RÉU É SUPERIOR A 08 ANOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
Os crimes de natureza sexual que consiste em atos libidinosos diversos de conjunção carnal, geralmente não se verificam vestígios materiais da prática delitiva. Ressalte ainda, que a maioria das vezes o crime ocorre às escondidas, o que afasta testemunhas presenciais. Contudo, a palavra da vítima ganha especial relevância.
2.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
3.

Os relatos da vítima são corroborados pelas testemunhas, que contam os fatos da mesma maneira em que a vítima relatou perante a assistente social, no CREAS. Enquanto a versão apresentada pelo réu não conseguiu desmontar o acervo probatório demonstrado pela acusação.
4.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO, APLICANDO-SE A PENA MÍNIMA -
A legislação é clara ao esclarecer que o crime sexual praticado contra menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, portanto, descrito e subordinado a penalidade prevista no art. 217-A do CP.
5.

A defesa tenta relativizar a situação de vulnerabilidade da vítima, com a alegação de que a mesma possui namorado desde os 11 anos de idade. Contudo, o fato de ter a vítima namorado ou não, é irrelevante para o tipo penal, que prevê, como já dito, a questão etária da vítima para a tipificação penal. S
úmula 593 do STJ.
6.

Não obstante ter a vítima tido experiências sexuais anteriores, a jurisprudência é firma em admitir ser absoluta a presunção de violência em casos dede estupro contra menores de 14 anos, nem mesmo o casamento ou a união estável da vítima com o agressor tem o condão de extinguir a punibilidade. O critério etário, como dito, é objetivo e absoluto.
7.

Em sendo assim, incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 213 do CP, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável.
8.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - improcedência -
O pleito não merece prosperar, posto que a vítima relatou que os abusos ocorriam desde que a mesma tinha 11 anos de idade, o que demonstra que a mesma era abusada há aproximadamente 03 anos. Além de relatar que os abusos ocorriam quando sua mãe estava ausente, trabalhando. Conforme já mencionado, a palavra da vítima possui enorme valor probatório. De forma, que não existem motivos para desconsiderá-la.
9.

Ademais, a jurisprudência entende que resta caracterizado a continuidade delitiva, através do preenchimento de requisitos, como mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além do vínculo subjetivo entre os eventos. Portanto, plenamente configurada o crime continuado.
10.

PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO OU ABERTO - IMPOSSIBILIDADE -
a pena fixada ao réu é superior a 08 anos. Portanto, de acordo com o art. 33, §2º, a do CPB, deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.
11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0002385-51.2019.814.0110.
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR GOMES DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOSÉ RIBAMAR GOMES DA SILVA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
25 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A, caput c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71 todos do CPB,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que o apelante praticou atos libidinosos, reiteradas vezes, com a criança D.V.S, quando a mesma tinha apenas 112 anos de idade, fato ocorrido no Município de Goianésia do Pará/PA.

Consta do procedimento investigatório que a vítima vinha sendo abusada pelo acusado, seu padrasto há três anos, desde quando tinha 11 anos de idade. A ofendida conta hoje com 14 anos de idade. Dhemily resolveu contar o ocorrido à sua genitora, Deonilda Silva de Souza, após esta última perceber que a adolescente vinha se comportando de maneira estranha.

Relata que a menor contou à sua mãe que as sessões de abuso sexual começavam após o denunciado/apelante deixar a Sra. Deonilda no trabalho. José Ribamar, segundo narra a menor, dirigia-se ao seu quarto pela manhã, tirava a roupa da menor e passava as mãos em suas partes íntimas (órgão sexual, seios e nádegas). Não satisfeito, o apelante ainda passava o seu órgão genital no corpo da menor e se masturbava na sua frente. Tais fatos se repetiram por várias vezes, ao longo do período destacado, e a ofendida não avisou sua mãe antes com medo de que esta não acreditasse.

Informa que a equipe multidisciplinar do Centro de Referencias Especializado de Assistência Social - CREAS realizou atendimento da adolescente D.V.S, sendo que esta relatou com clareza e segurança que o ora denunciado, desde quando tinha apenas 11 anos de idade, lhe abusou sexualmente por diversas vezes. A adolescente reafirmou os fatos narrados a sua genitora, relatando que o acusado tocava seus seis, nádegas e vagina. A vítima relatou que o acusado tirava sua roupa enquanto ela dormia. Informou, ainda que, José Ribamar esfregava o pênis na sua vagina. Por fim, informou que os abusos ocorriam enquanto a sua mãe estava ausente.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A, na forma do art. 69 todos do CP.

A denúncia foi recebida em 08.05.2019, conforme se observa à fl. 63/65 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no
art. 217-A, caput c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71 todos do CPB
.

A Defesa do apelante interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, às fls. 161/182, pleiteando a absolvição do réu, por inexistência de provas para sustentar a condenação. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para estupro, aplicando a pena mínima. Assim como, requereu a retirada da causa de aumento relativa ao crime continuado. Ao final, aduziu o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, ante a aplicação da pena menos gravosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 188/194, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 202/205-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0002385-51.2019.814.0110.
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR GOMES DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
JOSÉ RIBAMAR GOMES DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO.

Pleito absolutório.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de prova material que evidencie a ocorrência do crime.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que em se tratando de crime de natureza sexual que consiste em atos libidinosos diversos de conjunção carnal, geralmente não se verificam vestígios materiais da prática delitiva. Ressalte ainda, que a maioria das vezes o crime ocorre às escondidas, o que afasta testemunhas presenciais. Contudo, a palavra da vítima ganha especial relevância.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

In casu
, consta no Relatório Psicossocial de fls. 15/16:

¿Durante a escuta a menor relatou livremente que seu padrasto lhe tocava sexualmente. Afirma que desde os seus 11 anos de idade o referido praticava o ato supostamente ocorrido, questionado os locais que o mesmo tocava a adolescente afirma que nos seios, bumbum e vagina. Declara de forma emocionada que o mesmo tirava a sua roupa enquanto a mesma estava dormindo. Acrescentou ainda que o referido esfregava o pênis em sua vagina, a adolescente relata que os abusos ocorriam enquanto sua mãe estava ausente (trabalhando)¿

A testemunha José Clevis da Silva declarou:
¿Que estava de serviço na Delegacia, quando a mãe da adolescente foi registrar um boletim de ocorrência; Que a mãe da adolescente relatou que a menor tinha sido abusada algumas vezes a três anos atrás e continuou dizendo que quando o acusado levava a mãe ao trabalho voltava e acariciava o corpo da adolescente; Que a vítima era criança e não tinha coragem de contar para mãe, com medo que a mãe não acreditasse; Que teve contato só com a mãe; Que o réu passava a mão nos seios, nas nádegas e no órgão genital; não falou nada de relação sexual;¿

Trecho do depoimento da testemunha Deonilda Silva da Souza:
¿Que é mãe da vítima; Que tomou conhecimento dos fatos através da filha; Que foi em um dia em que o réu tinha saído; Que estava brigando com a filha; Que sua filha começou a falar que para mãe só ela era errada; Que a vítima indagou se a depoente achava que o pai era um santo; Que indagou o motivo da vítima está falando isso; Que a vítima estava chorando; Que achou muito estranho o jeito da filha; Que sempre via o cuidado do réu com a vítima, mas achava que era cuidado de pai; Que a vítima falou que o réu levava a depoente para o serviço e quando voltava cometia abusos com a vítima; Que a vítima falou que por várias vezes a vítima acordou com as roupas já no meio das pernas; Que o réu pedia para ter relação com ela; Que o réu dizia que estava obcecado pela vítima; que amava a mesma; Que a vítima lhe contou que pedia para o réu parar, ele passava um tempo, depois fazia novamente; Que quando a vítima lhe contou estava com 15 anos; Que a vítima lhe contou que os abusos começaram uns 4 anos atrás; Que a vítima disse que não teve relação, pois forçava as pernas e que o réu nunca lhe forçou, pois se fizesse força ele conseguiria, pois a vítima era criança; Que acha que a vítima tinha uns 11 anos quando os abusos começaram; Que a vítima disse que o réu se despia em sua frente; Que a vítima relata de um vestido que madrinha deu para ela, que depois que começou a acontecer ela não quis mais o vestido; Que ele tirava o vestido; Que o réu ejaculava na beira da cama dela, tirava a roupa e ejaculava na vítima; Que a vítima disse que se cobria com medo; Que a vítima fala muita coisa horrível; Que quando soube ficou sem chão; Que era no horário de meio-dia; Que nem chegou a terminar a conversa, pois chegaram umas pessoas em sua casa; Que depois do almoço as pessoas da casa saíram e ficou só a depoente e a vítima. Que foram conversar para saber melhor como tudo tinha acontecido; Que queria conversar com o seu pai, para ver o que fazer; Que quando o réu chegou, a depoente já estava no seu quarto e a vítima estava no dela; Que não falou nada para o réu, pois ficou com medo; Que no outro dia foi a casa do seu pai e conversou com o mesmo e com sua irmã; Que quando retornou para casa, o réu não estava mais em casa; Que mandou uma mensagem para o réu, voltar para casa, pois queria conversar com o mesmo; Que o réu chegou tarde e já bêbado; Que quando o réu chegou o pai da depoente já havia contado para o mesmo; Que o réu indagou a depoente, e disse que não era verdade; Que o réu nunca assumiu os abusos; Que no dia seguinte o réu saiu da casa; que depois disso somente falou com o réu, uma vez na delegacia; Que sua filha namora um rapaz por 1 ano e 4 meses; Que sua filha não teria motivos para mentir, inventar essas coisas absurdas; Que o réu sempre questionava o namoro da vítima; Que o réu não quis nem falar com o namorado da vítima; que tem certeza que os abusos aconteceram;¿

O réu, por sua vez, em seu interrogatório, tentou reverter a situação e se colocou como vítima de ameaças por parte da ofendida:
¿Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; Que é inocente; Que as acusações são vingança; Que tem a vítima como filha; Que criou a vítima desde os três anos de idade; Que a vítima começou a namorar com 11 anos, que namorava escondido da mãe e do réu; Que era contra esses namoros, porque a vítima tinha que estudar; Que ela teve vários relacionamentos escondidos; Que arrumou um namorado que tinha 19 anos; Que foi contra, pois temia que acontece com a vítima, o que veio acontecer agora com o réu; Que sempre zerou pelos filhos; Que uma acusação falsa, pois nunca tocou a mão da vítima; Que a vítima lhe fazia ameaças; Que nunca deu ouvi, pois não tinha rabo preso com nada, nunca nem traiu a esposa; Que certo dia, a vítima queria sair com o namorado e a mãe não deixou, mandou pedir ao réu, que o réu não deixou; Que quando a vítima chegou encontrou o réu e disse que ele não tinha deixado a mesma sair, pois ela ia inventar uma história para mãe; Que dizia que na sua casa tinha regras, e a vítima dizia que o réu se metia muito na vida dele; Que a vítima ameaçava o réu, que nunca deu importância; Que a vítima contou essas coisas para a mãe; Que tem sido muito difícil, pois está sofrendo muito, uma vez que sempre tratou a menor como filha; Que não gostava do namorado da vítima, pois queria a menor estudasse e se formasse; Que o fato de o réu não concordar com algumas situações, a vítima se afastou dele; Que as acusações são falsas;

Conforme se observa os relatos da vítima são corroborados pelas testemunhas, que contam os fatos da mesma maneira em que a vítima relatou perante a assistente social, no CREAS. Enquanto a versão apresentada pelo réu não conseguiu desmontar o acervo probatório demonstrado pela acusação.

Portanto, não há que se falar em absolvição.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO, APLICANDO-SE A PENA MÍNIMA.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, pelo crime de estupro tipificado no art. 213 do CP.

O pleito não merece acolhimento.

A legislação é clara ao esclarecer que o crime sexual praticado contra menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, portanto, descrito e subordinado a penalidade prevista no art. 217-A do CP.

A defesa tenta relativizar a situação de vulnerabilidade da vítima, com a alegação de que a mesma possui namorado desde os 11 anos de idade. Contudo, o fato de ter a vítima namorado ou não, é irrelevante para o tipo penal, que prevê, como já dito, a questão etária da vítima para a tipificação penal.

O STJ já sumulou o tema.

Súmula 593 do STJ:
¿O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior
ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

Portanto, não obstante ter a vítima tido experiências sexuais anteriores, a jurisprudência é firma em admitir ser absoluta a presunção de violência em casos dede estupro contra menores de 14 anos, nem mesmo o casamento ou a união estável da vítima com o agressor tem o condão de extinguir a punibilidade. O critério etário, como dito, é objetivo e absoluto.

Em sendo assim, incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 213 do CP, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável.

Segue entendimento da Corte Superior:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR. IRRELEVÃNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.Em se tratando de menor de 14 anos, nem o consentimento da vítima ou sua experiência e comportamentos sexuais anteriores interferem para excluir a tipicidade da conduta do réu, porquanto o critério etário é objetivo, o que enseja o caráter absoluto da presunção de violência, consoante decidido no Recurso Representativo da Controvérsia n. 1.480.881/PI. 2.A alegação de que a vítima e o ora recorrente constituíram união estável posteriormente, e ainda antes mesmo de completos os 14 anos da menor, não é capaz de determinar a extinção da punibilidade, ante a incapacidade para o casamento. 3.Agravo regimental desprovido. " (AgRg no REsp n° 1610840, 5 a Turma, Rei. Ministro JOEL ILAN PARCIORNIK, DJe de 30/11/2016).

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA MANTINHA UM NAMORO CONSENSUAL COM O RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURA-SE COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, SENDO IRRELEVANTE O EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO ATO, EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO SEXOLÓGICO E PELAS DECLARAÇÕES DA SUA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A Súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que: ?o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.?. Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável. Na hipótese, há prova da materialidade do crime, constante do laudo de exame sexológico realizado na vítima, o qual atestou a ocorrência de conjunção carnal. De outra banda, a prova da autoria é segura e aponta claramente como sendo o apelante o autor do delito. A vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou que namorou o recorrente por aproximadamente cinco meses e que mantinha relações sexuais com ele em sua casa, no horário em que deveria estar na escola. A genitora da vítima corroborou a versão da acusação e esclareceu em juízo que descobriu o relacionamento amoroso existente entre sua filha e o réu quando percebeu que ela havia fugido para a casa do recorrente. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. Precedentes. Recurso improvido. Unânime. (2019.02611864-78, 205.745, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-28)

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO
.

A defesa pleiteia que seja considerado crime único, sob alegação de inexistência de provas quanto a continuidade delitiva.

O pleito não merece prosperar, posto que a vítima relatou que os abusos ocorriam desde que a mesma tinha 11 anos de idade, o que demonstra que a mesma era abusada há aproximadamente 03 anos. Além de relatar que os abusos ocorriam quando sua mãe estava ausente, trabalhando.

Conforme já mencionado, a palavra da vítima possui enorme valor probatório. De forma, que não existem motivos para desconsiderá-la.

Ademais, a jurisprudência entende que resta caracterizado a continuidade delitiva, através do preenchimento de requisitos, como mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além do vínculo subjetivo entre os eventos. Portanto, plenamente configurada o crime continuado.

PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO OU ABERTO.

O pleito de mudança do regime inicial de cumprimento de pena, não pode ser acatado, tendo em vista que a pena fixada ao réu é superior a 08 anos. Portanto, de acordo com o art. 33, §2º, a do CPB, deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que a sentença guerreada seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator